Tribunal: TJSP
Processo: 1011911-95.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação. Concurso público. Motorista. Pretensão de anulação do ato que atribuiu ao candidato a pontuação na prova prática. Avaliação tida como subjetiva. Desacolhimento. Competência discricionária que não se confunde com atuação arbitrária. Itens avaliativos previstos relevantes ao cargo, dentro das regras editalícias. Pontuação que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Ementa:
Apelação. Concurso público. Motorista. Pretensão de anulação do ato que atribuiu ao candidato a pontuação na prova prática. Avaliação tida como subjetiva. Desacolhimento. Competência discricionária que não se confunde com atuação arbitrária. Itens avaliativos previstos relevantes ao cargo, dentro das regras editalícias. Pontuação que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e cuja atribuição foi expressamente motivada pelo fiscal de prova. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.